Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739976-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. K. B. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo C. K. B., representado por seu genitor C.A.B., contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de procedimento comum. O juiz deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para determinar ao DF que, no prazo de 10 dias, providencie monitor não exclusivo para assistir e auxiliar o autor durante todo o período no qual ele estiver nas instalações da escola em razão do seu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em suas razões (ID 51465641), o agravante sustenta que: 1) possui o diagnóstico de TEA - Transtorno do Espectro Autista, TDHAH, DPAC e outras comorbidades; 2) é menor impúbere e não possui autonomia para realizar tarefas simples de higiene e alimentação, razão pela qual necessita de auxílio constante; 3) “como a parte agravante não possui monitor escolar exclusivo, ‘prende’ as fezes e a urina, deixando para fazer apenas quando chega em casa”, fato que lhe ocasionou infecção urinária; 4) é inegável que possui direito de ter acompanhamento de monitor exclusivo, uma vez que possui o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, TDHAH e DPAC e a falta de acompanhamento lhe traz grande sofrimento; 5) os relatórios médicos relatam a sua dificuldade de realizar tarefas simples de forma adequada e independente, além da necessidade de acompanhamento por monitor exclusivo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que o DF providencie ao autor/agravante monitor exclusivo durante suas atividades escolares. No mérito, a reforma da decisão para que a tutela provisória de urgência antecipada seja totalmente deferida. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal: ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Reside a controvérsia em determinar o dever do Estado em fornecer monitor exclusivo para acompanhamento do autor nas atividades de ensino. Apesar da razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante, no sentido de ser necessário seu acompanhamento por monitor exclusivo nas atividades escolares, especialmente nos termos do relatório médico (ID 170848561, autos de origem, p. 24), não há o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a antecipação da tutela recursal. A decisão recorrida já deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para determinar ao DF que providencie monitor não exclusivo para assistir o autor durante todo o período no qual ele estiver nas instalações da escola. Além disso, o estudo de caso é imprescindível para verificar a necessidade efetiva do autor quanto ao atendimento individualizado. Como destacado pelo Ministério Público, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Gustavo Ramos Ferreira: “A legislação prevê a oferta de um profissional de apoio escolar, cuja função é desempenhada, na rede pública de ensino do Distrito Federal, pelo monitor de gestão educacional e pelo educador social voluntário, conforme se observa do art. 3o, inciso XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015 ), do art. 3o, inciso III, da Lei Distrital no 5.106/2013 , e da Portaria no 48, de 1o.3.2016, expedida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), mas não em caráter exclusivo, o que não se confunde com o atendimento individualizado dispensado no ensino especial, conforme ditames traçados nos estudos de caso após avaliação das necessidades, potencialidades e dificuldades do aluno.” (ID 172349058, autos de origem). Assim, ao considerar que a prestação estatal será atendida, ainda que de forma diversa da pretendida pelo autor/agravante, não há, por ora, risco de dano para o deferimento da tutela recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. À Secretaria para que observe o julgamento conjunto dos Agravo de Instrumento 0739976-98.2023.8.07.0000 e 0739740-49.2023.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator